Tribunal: TJPA
Processo: 0816358-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816358-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO EDILSON DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA OU VÍCIO NO CONSENTIMENTO EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária ou vício no consentimento consubstanciado em erro substancial e escusável, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, em discordância do parecer ministerial, entendo que se impõe a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral (proc. nº 0868781-44.2023.8.14.0301), ajuizada por JOAO EDILSON DE SOUZA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino tanto a cessação dos descontos referentes a Reserva de Margem de Crédito, quanto que o requerido exiba nos autos a cópia do contrato de empréstimo objeto desta ação.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$30.000,00 (cinquenta mil reais).”

O agravante alega, em suas razões, que o Agravado aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo o agravante agido no exercício regular do direito.

Afirma a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva, bem como, a exiguidade do prazo estipulado para cumprimento da determinação. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 16588232, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID

17014057).

A Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos do contrato de descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória e discordando do parecer ministerial, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que foi anexado aos autos de origem Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, bem como, Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 102815763), nos quais consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários (ID 102815763 - Pág. 8), além de Fichas de Compensação – TED (ID 102815764).

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vêm se perpetuando desde 2017, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, discordando do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024